Tribunal: TJSP
Processo: 1059447-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Inconformismo do autor.
Fraude praticada por terceiro. Furto de celular. Utilização indevida de cartão de crédito virtual pelo criminoso.
1. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Inconformismo do autor.
Fraude praticada por terceiro. Furto de celular. Utilização indevida de cartão de crédito virtual pelo criminoso.
1. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operação de natureza bancária (aplicação da Súmula 479, do STJ).
2. Falha na segurança dos serviços prestados pelo demandado. Terceiro que obteve liberação de cartão virtual em nome do autor e, logo em seguida, realizou compras no total de R$ 13.887,99.
3. Reconhecida a inexigibilidade das transações fraudulentas e a indenização por danos morais. Operações contestadas administrativamente pelo requerente, entretanto, instituição financeira negou o cancelamento das compras irregulares e manteve seu lançamento em fatura.
4. Valor da indenização de R$ 4.000,00 fixada pelo Juízo de origem mostra-se adequada para o caso concreto.
Sentença mantida. Recurso desprovido.